Tribunal: STF
Processo: HC 265375
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.225.456/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33, caput, § 1º, I, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para absolver o recorrente da prática do delito previsto no art. 33, caput e § 1º, inciso I, da Lei 11.343/2006, mantida a condenação do réu como incurso do art. 35 da Lei 11.343/2006 e redimensionada a pena imposta para 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado”. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados, em decisão assim fundamentada: 



    Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.



    [...]



    No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos citados defeitos. É que, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para a fixação da autoria e materialidade delitivas, devido à extensa cadeia de suprimentos e atividade do agente, que resultou na apreensão de 270kg (duzentos e setenta quilogramas) de cocaína e 925kg (novecentos e vinte e cinco quilogramas) de teofilina com corréu (e-STJ fl. 3), e pelo fato de que ele "gerenciava a empresa envolvida na importação de cinco toneladas de teofilina e participar diretamente da vende do produto" (e-STJ fl. 4.703). 



    Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito dos julgados, mas somente ao exame de eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo, com o objetivo de tornar as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.



    [...]



    No caso em tela, percebe-se o claro intuito de rediscutir o mérito dos julgados prévios, procedimento para o qual não se presta a presente via eleita como consignado acima. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Na sequência, foram opostos novos Embargos de Declaração, não conhecidos pelo Ministro relator, que determinou “a certificação de trânsito em julgado independente de publicação, bem como a baixa parcial do feito em relação ao ora embargante para início imediato do cumprimento de pena”.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “constrangimento ilegal imposto ao Paciente em razão de decisão da autoridade coatora que, ao não conhecer dos Embargos de Declaração, tempestivos e manifestamente cabíveis, sob o indevido rótulo de pretensa protelação, impediu o saneamento de omissões essenciais ao julgamento do Recurso Especial e determinou o trânsito em julgado imediato, com o consequente início da execução da pena, apesar da persistência de questões jurídicas não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça”. 



    Ao final, requer-se a concessão da ordem “para anular a decisão que não conheceu os Embargos de Declaração, diante da carência de fundamentação; determinando, assim, que a autoridade impetrada, Eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Eg. STJ, conheça e julgue o recurso de Embargos de Declaração”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente